Tribunal: TJSP
Processo: 2055650-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Receptação – Liberdade provisória pleiteada – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Circunstâncias pessoais do agente e do crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Pandemia – COVID-19 – Paciente que não informou qualquer doença grave e não compõe o grupo de risco – efetivo isolamento social – Ordem

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Receptação – Liberdade provisória pleiteada – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Circunstâncias pessoais do agente e do crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Pandemia – COVID-19 – Paciente que não informou qualquer doença grave e não compõe o grupo de risco – efetivo isolamento social – Ordem denegada.